Tribunal: STF
Processo: Rcl 66771
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo alega ter o Presidente do Colégio Recursal da 29ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Dracena aplicado indevidamente, no Processo n. 1001400-94.2022.8.26.0411, a tese firmada no julgamento, com repercussão geral, do RE 1.014.286 (Tema 942) e a diretriz constante do verbete vinculante n. 33 da Súmula, além de transgredir o resultado do julgamento proferido na ADO 28.



    Aponta ter o tribunal reclamado mantido, em recurso inominado, sentença de primeiro grau que julgou procedente demanda proposta pelo beneficiário com o objetivo de ver reconhecido o direito de averbar o tempo de serviço prestado à Polícia Militar do Estado de São Paulo como tempo especial, com a sua conversão em tempo comum, mediante contagem diferenciada (fator de conversão 1,4 ou acréscimo de 40%), na forma da Lei n. 8.213/1991. 



    Narra a interposição de recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base no Tema 942. A decisão foi mantida em agravo interno.



    Sustenta que as diretriz constantes do Tema 942 e do enunciando vinculante aplicam-se tão somente aos servidores públicos civis, ao passo que os militares estaduais se vinculam a regime previdenciário próprio, com regras específicas, por força do artigo 42, § 1º, combinado com o art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal, não se lhes aplicando o art. 40, § 4º, da Constituição Federal. Afirma ser essa a compreensão firmada no julgamento da ADO 28.



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão reclamado, assentando-se a não incidência do Tema 942 ao caso em comento.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    O ponto central da controvérsia veiculada nestes autos consiste em saber se houve aplicação da orientação consolidada no verbete vinculante 33 e no Tema 952 a grupo de servidores por ela não abrangidos.



    O enunciado vinculante 33 foi editado com base em julgamentos de mandados de injunção (MI 4.158, 795, v.g.) em que se questionava a ausência de norma regulamentadora sobre a aposentadoria especial de servidores cujas atividades prejudiquem a saúde ou integridade física (CF, art. 40, § 4º, III). O entendimento prevalecente nesses julgados restou consolidado no referido enunciado sumular, que recebeu a seguinte redação: 



    Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    Posteriormente, esta Corte foi instada a se pronunciar, por meio do Tema 942-RG, sobre a possibilidade de aplicação das mesmas regras do regime geral de previdência social para conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. A tese definida no julgado restou definida nesses termos:



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.



    Em todos esses precedentes, o caso concreto em exame dizia respeito à aplicação da lei geral da previdência para os casos de aposentadoria especial de servidor público civil.



    No presente caso, a Corte local aplicou a orientação contida no Tema 942 a demanda proposta por policial militar. Transcrevo os fundamentos do acórdão proferido em agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário:



    No caso em tela, após o julgamento do Tema 942, do STF, com a fixação da tese de que "Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem asaúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República,devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados,nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República", com trânsito em julgado em 04/08/2021, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte agravante. 



    No caso em tela, observa-se que a parte recorrida exerce a função de Policial Militar. Neste ponto, conforme consta no acórdão de fls. 191/196, "O Policial Militar desenvolve de modo habitual e permanente ocupação perigosa, porquanto desempenha policialmente ostensivo, combate e prevenção à criminalidade,manutenção da ordem pública, repressão ao crime organizado, controle de tumultos,portando arma de fogo e fazendo o uso legítimo da força física moderada, se necessário" (fls. 194).



    Portanto, diante do preenchimento dos requisitos autorizadores, a parte recorrida faz jus à conversão do tempo de serviço especial para tempo comum, para fins previdenciários, computado até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    É importante consignar que os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios submetem-se a regime previdenciário específico, com disciplina distinta daquela atinente aos servidores civis, nos termos dos arts. 42, § 1º e 142, § 3ª, X, da Constituição Federal, que não foi objeto de exame no Tema 942.



    Essa compreensão restou firmada no julgamento da ADO 28, que passo a reproduzir:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE . 



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente. (grifei)



    Conclui-se ampliado indevidamente o campo de incidência da tese firmada no Tema 942 para alcançar destinatários nele não contemplados.



    3. Assim sendo, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o rejulgamento da causa, conforme entender de direito, vedada a invocação do enunciado vinculante n. 33 da Súmula deste Tribunal e do Tema 942 da Repercussão Geral como razão de decidir.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente